Tribunal: TJDFT
Processo: 0753857-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo a pessoa jurídica terceira, por reputar indispensável a prévia instauração de incidente processual adequado.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 79215078).
3. A apelação aviada pela parte autora na fase de conhecimento foi desprovida por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1946842.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o redirecionamento do feito executivo a pessoa jurídica terceira, sob o argumento de sucessão empresarial irregular, dispensa a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento de eventual sucessão empresarial irregular, para fins de redirecionamento do feito executivo para pessoa jurídica não integrante da relação processual, impõe a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133 e seguintes do CPC, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte interessada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.